Tribunal: TJDFT
Processo: 0733912-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733912-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA AGRAVADO: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pela parte agravante (ID 41167466) contra a decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal. Por ora, mantenho a decisão proferida, conforme lançada no ID 40216993. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator